Tribunal: TJMT
Processo: 1003148-94.2022.8.11.0051
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003148-94.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIA CRISTINA VAEZ FASSICOLO - CPF: 895.935.101-68 (RECORRENTE), FELIPE MATHEUS NEGREIROS COSTA ROMANO - CPF: 013.328.552-96 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1003148-94.2022.8.11.0051.

Origem: Juizado Especial Cível de Campo Verde.

Recorrente:
LIDIA CRISTINA VAEZ FASSICOLO
.

Recorrido:
BANCO DO BRASIL SA.

Data do Julgamento Virtual:
19 a 22/08/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE -
PREVISÃO CONTRATUAL -
COBRANÇA DA TARIFA LEGÍTIMA -
INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS
- CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Trata-se de ação indenizatória, na qual a recorrente sustenta que o recorrido efetuou descontos indevidos em sua conta bancária, intitulados de “
Tarifa Pacote de Serviços
”,
contudo, a reclamante afirma que
nunca contratou tal serviço.

2-

Em sua defesa, o recorrido alega a regularidade da contratação do pacote de serviços em questão, para tanto, juntou na defesa contrato devidamente assinado pela reclamante, bem como a autorização para cobrança do serviço questionado.

3-

Pois bem. Nota-se que a recorrente não nega a relação jurídica junto ao reclamado, apenas sustenta que não autorizou os descontos em questão, todavia se observa claramente no contrato a expressa aderência à cobrança do serviço de Pacote Padronizado de Serviços Prioritários, bem como, o desconto em débito em conta, fato anuído pela reclamante, conforme contrato anexo à defesa
.

4-

Destarte, apesar de ter a reclamante negado à contratação do pacote de serviços bancários, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se o requerido do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil/15.

5-

Com efeito, o contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada dos serviços contratados, contando com a assinatura do consumidor ao final e juntada de documentos pessoais, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

6-

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – JUNTADA PELO RECLAMADO DO TERMO DE ADESÃO AOS SERVIÇOS DISCUTIDOS NOS AUTOS, DEVIDAMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-MT - RI: 10037085920228110011, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 06/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/07/2023)

7-

Dessa forma, não se verifica a ocorrência de qualquer ato ilícito praticado na conduta do recorrido, a qual apenas realizou a cobrança nos moldes do que foi contratado pela recorrente.

8-

Nesse passo, não há que se falar em inexistência do débito, tampouco, condenação por danos morais e materiais.

9-

Age de má-fé a reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a reclamada e nega a utilização, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

10-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11-

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC, suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98 do CPC.

12-

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024